Tribunal: TJPA
Processo: 0817518-03.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0817518-03.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: VITOR GABRIEL ARAUJO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. DECISÃO SUPERVENIENTE. REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA DO APENADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1. A regressão cautelar ao regime fechado configura alteração superveniente da situação executória do apenado e implica na prejudicialidade do recurso interposto com o objetivo de reformar a decisão que concedeu o regime semiaberto harmonizado, por perda superveniente de objeto.

2. Agravo em execução penal prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
julgar prejudicado o recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém, que deferiu o pedido de harmonização do regime semiaberto do apenado mediante monitoramento eletrônico nos autos do processo de execução de pena n. 0002157-59.2019.8.14.0051 (ID 16838798, p. 10-15).

Em razões recursais o agravante sustenta, preliminarmente, a ilegalidade da Nota Técnica do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. No mérito, ressalta a suficiência de vagas no Complexo Penitenciário de Santarém e a proibição de concessão de regime semiaberto harmonizado aos condenados por crime hediondo, pugnando pela reforma da decisão agravada (ID 16838798, p. 16-32).

A defesa ofereceu contrarrazões recursais manifestando-se pela manutenção da decisão impugnada (ID 16838798, p. 35-40), a qual foi mantida pelo juízo singular por seus próprios fundamentos (ID 16838798, p. 43-44).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pela prejudicialidade do recurso por perda de objeto (ID 19407305).

É o relatório.

VOTO

O conhecimento do recurso está
prejudicado
.

O agravante visa reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que concedeu o regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica ao apenado.

Ocorre que em consulta aos autos da execução no Sistema SEEU, verificou-se que após a interposição do presente agravo em execução penal, sobreveio decisão determinando a regressão cautelar ao regime fechado em razão do cometimento de falta grave consistente no descumprimento das condições de monitoração eletrônica e, por conseguinte, revogando o regime semiaberto harmonizado anteriormente concedido ao apenado (Processo n. 0002157-59.2019.8.14.0051, seq. 286.1), circunstância que configura alteração da situação executória e implica na prejudicialidade do julgamento do recurso.

À vista disso, incide a diretriz jurisprudencial estabelecida pelas Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “a decisão que reconhece a prática de falta grave e regride o regime prisional do reeducando para o fechado acarreta a perda do objeto do recurso em que se discute o cabimento da prisão domiciliar excepcional no regime semiaberto” (TJMG,
AgExPe n. 2533984-41.2023.8.13.0000
, relator Des. Richardson Xavier Brant, Juiz Convocado, DJe de 23/4/2024).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, julgo
prejudicado
o presente recurso de Agravo em Execução Penal, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 23/05/2024